Tribunal: TJPA
Processo: 0817834-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817834-40.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RAFAEL OLIVEIRA PINHEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA PINHEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INVERSÃO DA POSSE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Rafael Oliveira Pinheiro contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 6 dias-multa. O Parquet pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento do crime de roubo consumado. A defesa busca absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se o delito deve ser reconhecido como consumado ou tentado, a partir da análise do
iter criminis
e da posse do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia de forma segura a materialidade e autoria delitiva, sendo suficientes para afastar a tese defensiva.

4. A palavra da vítima se apresenta firme e coerente, corroborada por depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e localizaram o bem subtraído em poder do acusado.

5. A consumação do delito de roubo se dá com a inversão da posse da coisa, ainda que momentânea e mesmo que haja recuperação imediata, sendo irrelevante a ausência de posse tranquila ou desvigiada, nos termos da Súmula 582/STJ.

6. Não há que se falar em desistência voluntária, pois a interrupção do ato se deu por ação de terceiros (polícia militar), não por vontade própria do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação defensiva conhecida e desprovida. Apelação ministerial conhecida e provida para condenar o réu como incurso no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

Teses de julgamento:
“1. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por tempo exíguo e com imediata recuperação. 2. É idônea, para fins de condenação, a prova testemunhal composta por vítima e agentes estatais, desde que harmônica, coerente e isenta de contradições.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, caput; 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, HC 784.941/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4.2.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso da defesa e, dar provimento ao apelo ministerial,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 16 a 25 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAFAEL OLIVEIRA PINHEIRO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 24847905), que condenou aquele como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24847544) que no dia 30/08/2024, por volta das 14h00min, na Tv. Enéas Pinheiro, próximo à Av. João Paulo II, Bairro do Marco, o acusado abordou a vítima Lucas Ryu Morotomi Pereira e, mediante grave ameaça, exercida com simulação do uso de arma de fogo, subtraiu-lhe o aparelho celular marca Samsung Galaxy S23 Ultra, cor preta.

Destaca que a vítima, estudante da Universidade do Estado do Pará, aguardava a chegada de um veículo de aplicativo parada em um quiosque no local indicado, quando foi abordada pelo acusado que, com as mãos por debaixo da camisa, disse:
“ME DA TEU CELULAR SENÃO VOU TE MACHUCAR!”.
A vítima, temerosa de mal injusto e grave, entregou seu aparelho.

Descreve, porém, que, após o roubo, o acusado deixou cair o telefone, se atrapalhou e, no tempo em que juntava o aparelho e ia empreender fuga, chegou ao local uma viatura da polícia militar que o prendeu em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 24847927), clama a defesa pela absolvição do acusado sob a tese de que ele não concorreu para a prática delitiva, já que desistiu de consumar o roubo antes mesmo da inversão da posse da coisa subtraída. Acrescenta, ademais, que a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos, de vez que não corroborada por demais elementos de prova.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, ancorado nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(ID 24847930), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

O
Dominus Litis,
em
razões de recurso
(ID 24847929), pugna pela reforma do
decisum
monocrático, para que o réu seja condenado pelo crime de roubo na modalidade consumada, nos termos do
iter criminis
percorrido, de vez que, no caso, houve a efetiva inversão da posse da coisa subtraída.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 24847933), requer a defesa o conhecimento e total improvimento da irresignação ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo
improvimento do apelo defensivo,
e pelo
provimento do recurso ministerial,
para que o réu seja condenado pelo crime de roubo consumado.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
RECURSO DEFENSIVO
: Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do acusado sob a tese de que ele não concorreu para a prática delitiva, já que desistiu de consumar o roubo antes mesmo da inversão da posse da coisa subtraída. Acrescenta, ademais, que a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos, de vez que não corroborada por demais elementos de prova.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 24847525, pág. 04); e, indiretamente, a partir da prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Citem-se os depoimentos firmes e harmônicos dos três
policiais militares
,
Diego Pinto Freitas
,
Silvio Rian dos Santos Silva
e
Marcio Rodrigo Gomes de Queiros
, que, em juízo, narram com coerência que foram acionados por populares durante patrulhamento, abordaram o recorrente portando capacete sem motocicleta,
localizaram com ele o aparelho celular da vítima
e assistiram ao reconhecimento pessoal imediato por parte do ofendido.

A vítima
Lucas Ryu Morotomi Pereira
, por sua vez, foi enfática ao descrever a dinâmica da abordagem delitiva. Relata que aguardava transporte quando foi surpreendida pelo réu, que fez menção de estar armado e ameaçou machucá-la caso não entregasse o celular. Ao tentar se desfazer do objeto, o acusado o recolheu imediatamente, sendo neste exato momento abordado pela guarnição.

Em delitos patrimoniais com violência ou grave ameaça, o depoimento da vítima assume especial relevância, sobretudo quando livre de contradições e corroborado por outros elementos, como no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o valor probante do testemunho da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando este se apresenta coerente e harmônico com o restante do arcabouço probatório, notadamente, com a prova oral colhida, e com a confissão dos próprios recorrentes, ainda que parcial.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa alega ausência de materialidade, argumentando que não foram caracterizadas a violência ou grave ameaça necessárias para tipificação do delito de roubo, pleiteando a desclassificação para furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta atribuída ao paciente configura o crime de roubo, com emprego de violência ou grave ameaça, ou se deve ser desclassificada para furto; e (ii) se é possível, pela via do habeas corpus, revisar o conjunto fático-probatório para afastar a condenação por roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à revisão de provas ou ao reexame dos elementos que fundamentaram a condenação, conforme a Súmula 7/STJ. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem indicou a prática de violência pelo paciente para subtrair o bem da vítima, o que caracteriza o crime de roubo.

4. O depoimento da vítima foi considerado coerente e verossímil, além de corroborado por outras evidências, como a confissão parcial do réu e a apreensão do objeto roubado em sua posse.

5. A tentativa de desclassificação para furto não se sustenta, pois o Tribunal de origem entendeu que houve violência no ato de subtração, configurando o roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal), quando a violência é utilizada para assegurar a posse do objeto subtraído. IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 784.941/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)”

Em sua autodefesa, o réu
RAFAEL OLIVEIRA PINHEIRO
sustenta que não chegou a pegar o celular da vítima. Que apenas se aproximou dela para pedir que enviasse uma mensagem para sua esposa, pois não tinha dinheiro para pagar a corrida de um mototáxi. Que o ofendido se assustou e pediu que não o roubasse, tendo ficado com pena e desistido do ato criminoso. Que saiu andando quando foi abordado pela polícia e foi preso.

A alegação de desistência voluntária, no entanto, não se sustenta. O próprio réu admite que cogitou interromper o crime, mas não o fez, sendo, na verdade, impedido pela ação dos policiais, que o prenderam enquanto saía em fuga.

A jurisprudência consolidada reconhece o valor probante da palavra da vítima em delitos patrimoniais, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos e testemunhos estatais imparciais, como na hipótese. Ademais, a recuperação da
res furtiva
em poder do agente reforça a narrativa acusatória e fragiliza sobremaneira a negativa de autoria.

Registre-se, ademais, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os acusados.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.
DO RECURSO MINISTERIAL
:

Pugna o
Parquet
de 1º grau pela reforma do
decisum
monocrático, para que o réu seja condenado pelo crime de roubo na modalidade consumada, nos termos do
iter criminis
percorrido, de vez que, no caso, houve a efetiva inversão da posse da coisa subtraída.

Com razão.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação ou não do bem resultante da atuação de policiais ou de terceiros.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se busca: (i) a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada; (ii) a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar menor que o mínimo legal, em razão da atenuante da confissão; e (iii) a isenção ou parcelamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o crime de roubo foi consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando a captura do agente logo após a subtração dos bens; (b) se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação da atenuante da confissão; (ii) se é cabível a isenção da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. Consoante a jurisprudência do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

(Súmula n. 582 do STJ).

4. No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da res furtiva mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.

7. A aplicação da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 190.

8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231.

9. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena na segunda fase para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

10. A isenção da pena de multa não é admitida por falta de previsão legal, sendo possível o parcelamento conforme as circunstâncias do caso concreto, mas a ausência de prequestionamento impede o exame da questão no recurso especial.

11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em razão da falta de previsão legal.

12. A ausência de prequestionamento quanto aos maus antecedentes impede o exame dessa questão no recurso especial, nos termos da Súmula 282/STF.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)”
(GRIFEI)

Na espécie, a vítima narra de forma coerente que aguardava transporte quando foi abordada pelo acusado, que, ocultando as mãos sob a camisa, ameaçou-lhe dizendo “me dá teu celular senão vou te machucar”, obrigando-a a entregar o aparelho. Relata que, após a subtração, o réu deixou cair o bem, recolhendo-o em seguida, sendo neste momento abordado por policiais militares que o detiveram ainda com o objeto.

Os três policiais ouvidos em juízo confirmam que foram acionados por populares,
localizaram o acusado em local próximo ao fato e o abordaram com o celular subtraído em sua posse
.

De acordo com os elementos fáticos, o momento consumativo do delito efetivamente se configura com a inversão da posse do bem, ainda que por tempo exíguo.
A vítima, mediante grave ameaça, foi compelida a entregar o celular ao agente, que o retira de sua esfera de disponibilidade e tenta evadir-se, sendo interceptado pela autoridade policial após a subtração.

Conforme orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 582,
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No presente caso, a posse do bem passou à esfera de domínio do agente, ainda que por instantes, o que basta para a configuração do crime na forma consumada. A circunstância de o acusado ter deixado o aparelho cair, recolhendo-o em seguida, não desnatura o
iter criminis
nem configura tentativa, pois a vítima já havia sido despojada do bem em razão da ameaça.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo-se que o réu praticou o crime de roubo consumado, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Nesses termos, passo ao
redimensionamento da reprimenda
cominada:

Na
primeira etapa
, mantenho a pena-base tal qual irrogada pelo Juízo primevo no importe mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as compenso integralmente, e estabilizo a reprimenda intermediária no
quantum
basilar.

Na
terceira etapa
, não há majorantes a serem reconhecidas. Afasto a minorante da tentativa, consoante fundamentação acima exposta e imponho ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo defensivo;
e,
dou provimento à irresignação ministerial
, para condenar o réu, nos termos do art. 157,
caput
, do CPB, à pena
definitiva
e
concreta
de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025